Tribunal: STF
Processo: ARE 1150661
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 3, p. 41):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL. Ausência de qualquer mácula na Certidão da Dívida Ativa. Violação aos princípios da seletividade, capacidade contributiva, não-cumulatividade e isonomia não configurada. Inaplicabilidade da ADI n° 1600. Inconstitucionalidade da LC n° 87/96 afastada pelo STF nos termos do julgamento da ADI n° 2669. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, § 2º, 146, 150, II, e 155, § 2º, I e III, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais (eDOC 3, pp. 52-66), sustenta-se a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre as operações de transporte rodoviário de passageiros, à luz dos princípios da isonomia, não-cumulatividade, seletividade e capacidade contributiva, bem como a ofensa à reserva de lei complementar.
    O recurso foi inadmitido na origem por se reputar ausente a demonstração de ofensa ao texto constitucional (eDOC 3, p. 126).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros.
    A esse respeito, confira-se a ementa da ADI 2.669, de relatoria para acórdão do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2014:
    “ICMS – TRANSPORTE TERRESTRE – LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – CONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se harmônica com a Constituição Federal a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre.” (ADI 2669, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014 EMENT VOL-02739-01 PP-00001)
    Ambas as Turmas deste Tribunal têm mantido essa orientação em recentes julgados. Confiram-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2012. 1. O caso ora em discussão é de julgamento monocrático do recurso a incidir as disposições constantes no art. 554, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (ARE 924972 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 12-04-2016 PUBLIC 13-04-2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Prestação de serviço de transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros. Constitucionalidade. ADI nº 2.669/DF. Não cumulatividade. Dependência de previsão legal. Honorários recursais. Majoração. Possibilidade. 1. O Plenário da Corte, no julgamento da ADI nº 2.669/DF, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros. 2. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências, que não pode ser inferido diretamente do texto constitucional. Precedentes. 3. Aplica-se a majoração referente aos honorários recursais mesmo ante a ausência de contrarrazões ao recurso. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
    (ARE 1044410 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente